Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO. REVOLVIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o único argumento empreendido pelo embargante nas respectivas razões de recurso só diz respeito a matéria de mérito já enfrentada quando do julgamento do recurso principal, então, forçosa a conclusão de que é inviável o acolhimento das respectivas razões, ante a inadequação da via eleita.
2. Declaratórios conhecidos e não providos.